Tribunal: TJMT
Processo: 1060068-10.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060068-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILDO ALVES - CPF: 911.767.352-68 (RECORRENTE), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), CENTRO DE ESTETICA GUTH LTDA - CNPJ: 35.449.546/0001-09 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060068-10.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Gildo Alves

Recorrido(s):

Centro de Estética Guth Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. CANCELAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONFORME DETERMINADO EM CONTRATO. UTILIZAÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.
Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente sustenta que utilizou apenas 1/3 dos serviços contratados no programa de emagrecimento e que tentou cancelar o contrato de forma presencial, embora informalmente, por razões financeiras, sem obter sucesso. Afirma que a exigência de cancelamento formal por escrito inviabiliza sua defesa, considerando sua condição de hipossuficiência. Requer a reforma da sentença para reconhecer a parcialidade na prestação do serviço, rescindir o contrato sem ônus adicional e obter indenização por danos morais e materiais, argumentando que a recorrida agiu de má-fé ao cobrar o valor integral e inscrever seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

3. Importante ressaltar que o contrato firmado entre as partes estipulava, na Cláusula 7, que qualquer pedido de cancelamento deveria ser realizado por escrito e com antecedência mínima de 48 horas. Este requisito contratual era claro e estava devidamente destacado no documento assinado.

4. Apesar de o recorrente afirmar que tentou cancelar o contrato presencialmente, não apresentou qualquer prova documental ou testemunhal que demonstrasse essa tentativa. Não há nos autos, por exemplo, protocolo de atendimento, e-mail, ou qualquer outro documento que comprove a solicitação de cancelamento. Assim, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi feito.

5. Os registros de frequência apresentados pela empresa demonstram que o autor utilizou cinco sessões do programa contratado, entre 06/07/2022 e 04/08/2022. Esses serviços totalizaram um valor de R$ 4.150,00, enquanto o autor adimpliu apenas R$ 630,00 na entrada. Tais evidências confirmam que os serviços foram parcialmente prestados e usufruídos pelo recorrente, descaracterizando qualquer violação contratual por parte da recorrida.

6. Diante do pagamento de R$ 630,00 e utilização de serviços que totalizaram R$ 4.150,00, tem-se que a inscrição do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, tratou-se de exercício regular de direito, não havendo dano moral a ser indenizado.

7. Além disso, o contrato previa pagamento proporcional pelos serviços realizados em caso de desistência, além de multa contratual de 10% sobre o valor total do contrato. Considerando que o recorrente utilizou serviços no montante de R$ 4.150,00, restando inadimplente em R$ 3.520,00, não se verifica qualquer cobrança abusiva ou incompatível com os termos contratados.

8.
A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução de acordo com o disposto no artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024